Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750500-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIANE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEDIANE DE ARAUJO SILVA contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária indenizatória (processo no 0705100-68.2020.8.07.0018 – id 75913231), que reconheceu a conexão com o processo de no 0724109-67.2020.8.07.001, em curso no Juízo da 4a Vara Cível do Distrito Federal, e determinou a reunião para julgamento conjunto. Em suas razões, a agravante assevera o cabimento do recurso por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520-MT (Tema 988), o qual mitigou o rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a decisão agravada impedirá o julgamento do caso pelo juízo de origem, caraterizando a urgência. No mérito, sustenta, em suma, erro in judicando, porquanto ausente os pressupostos de conexão entre as ações, já que possuem partes, causa de pedir e pedidos totalmente distintos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para rejeitar a preliminar de conexão. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelada (id 69292460 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre preliminar de conexão visando a reunião e o julgamento conjunto de processos, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, não sendo suficiente a mera alegação de que a decisão agravada impedirá o julgamento do caso pelo juízo de origem. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO EM RAZÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso. 2 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1288585, 07127849820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020.)” “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. ROL. URGÊNCIA. I - As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. II - A r. decisão que reconhece a conexão entre a ação declaratória e a execução de título extrajudicial, referentes ao mesmo contrato, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1275774, 07146625820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020.)” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora